Tribunal: TJMT
Processo: 1016946-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016946-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 101.656.731-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA À INICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA E COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016946-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
ANTÔNIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n. 1000936-76.2023.8.11.0080)

ajuizada pelo Agravante em desfavor de
ANTÔNIO NOGUEIRA DOS SANTOS
,
a qual

indeferiu á liminar pleiteada de busca e apreensão do bem móvel, por entender que á notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do devedor, facultando o mesmo a emendar a inicial, realizando nova diligência para tanto.

Em suas razões, verbera o recorrente que o aviso de recebimento fora encaminhado para o endereço constante no contrato, havendo deste modo a constituição em mora do devedor fiduciário.

Afiança que “
Não se pode perder de vista que, de acordo com o Decreto-Lei 911/69, uma vez provada a mora, tem o Credor Fiduciário direito POTESTATIVO à busca e apreensão do veículo alienado, em caráter liminar”.

Quanto à tutela de urgência requerida, afirma que a probabilidade do direito está comprovada ao argumento de que pode haver a perda do bem móvel.

Preparo recolhido Id. 176232656.

Não concedida a medida liminar – Id. 176244181.

Ausente as contrarrazões, observada a não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023